Tribunal: TJDFT
Processo: 0750459-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750459-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Iraci Batista Diniz Micchella Itala Valenzuela Diniz Micchella Itamara Valenzuela Diniz Agravado: Auto Viação Marechal Ltda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Iraci Batista Diniz, Micchella Itala Valenzuela Diniz e Micchella Itamara Valenzuela Diniz contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos no 0710087-98.2025.8.07.0010, assim redigida: “Defiro às partes autoras os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. DA TUTELA ANTECIPADA Consoante disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (CPC, 300, § 3o). No caso em tela, é temerária a concessão da tutela postulada pelas autoras, uma vez que a sua concessão pressupõe a demonstração do nexo causal para a análise da probabilidade do direito, o que não restou comprovado nesta fase processual Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e ao risco de irreversibilidade da medida, observa-se que o pedido de antecipação de Tutela foi pautado em alegações genéricas como "arcar com despesas e prejuízos sofridos" ou "necessidade de tratamento", não tendo a parte, até o presente momento, logrado êxito em individualizar quais seriam essas despesas/prejuízos/tratamentos. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos para a sua concessão.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 78464109), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Afirmam que se encontram em situação financeira extremamente delicada, pois uma delas, antes cuidadora, precisou abandonar suas atividades para assistir à genitora e à irmã, ambas feridas no acidente que motivou o ajuizamento da ação indenizatória. Salientam que o indeferimento do benefício configura violação ao direito constitucional de acesso à justiça, sendo imprescindível a reforma da decisão para assegurar a gratuidade. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida, de imediato, a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. As recorrentes estão dispensadas do recolhimento do valor referente ao preparo recursal diante da concessão da gratuidade de justiça na origem. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelas recorrentes não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente às agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão ora em análise consiste em examinar somente a possibilidade de deferir a gratuidade de justiça às agravantes. Ocorre que o benefício foi concedido pelo Juízo singular na decisão ora impugnada, senão vejamos (Id. 254376835): “Defiro às partes autoras os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se.” Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Oportunamente remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília–DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator